Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-79.2023.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002852-79.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEISON JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.284.331-14 (APELANTE), EMERSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 052.593.311-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEISON JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.284.331-14 (APELADO), EMERSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 052.593.311-50 (APELADO), JOEDIR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 998.963.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE MENDES BUENO - CPF: 040.688.091-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISANDRO ESTEVES - CPF: 014.815.271-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO LARA - CPF: 048.973.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON DOS SANTOS - CPF: 482.240.221-53 (VÍTIMA), RENE CORASSA - CPF: 308.305.590-00 (ADVOGADO), FELIPE OLING CORASSA - CPF: 038.850.741-17 (ADVOGADO), EMERSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 052.593.311-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI 10.826/03
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – RECORRENTE FLAGRADO NA POSSE DE ARMA ROUBADA, CARREGADORES E MUNIÇÕES – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES ENTRE SI – VALOR PROBANTE – PRECEDENTES DO STJ E STF – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMONIOSO QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA A AUTORIA DELITIVA – POSSE INJUSTIFICADA DE BEM PRODUTO DE CRIME QUE TRANSFERE AO ACUSADO O ÔNUS DE PROVAR SUA INOCÊNCIA – FUGA PERANTE APROXIMAÇÃO POLICIAL QUE REFORÇA O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– SENTENÇA JÁ CONCEDEU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Estando a materialidade e autoria comprovadas nos autos, inviável falar-se em absolvição.

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, 'no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova' (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)."
(AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Resta prejudicado o pleito de concessão de gratuidade da justiça, pois, tal providência foi adotada na sentença.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleison Júnior da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos no 1002852-79.2023.8.11.0005, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Cleison
como incurso nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal e artigo 16 da Lei no 10.826/2003
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (sentença – Id. 252167261)

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, apresentando suas razões, em que requer a absolvição do apelante pela prática dos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 252167305).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, sustentando a robustez do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Quanto ao pedido de justiça gratuita, aponta a falta de interesse recursal, tendo em vista que tal benefício já foi concedido na sentença (Id. 252167308).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 254322674), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Receptação (art. 180, caput, do CP) e porte ilegal de arma e munições de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria dos crimes devidamente comprovadas. Réu preso em flagrante na posse da arma de fogo roubada, tendo inclusive empreendido fuga, o que evidencia sua ciência acerca da procedência ilícita do armamento. Depoimentos dos policiais precisos e coerentes, que atestam a responsabilidade criminal do acusado pelos fatos. Negativa do apelante isolada nos autos. A apreensão de objetos de origem espúria em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade sobre eles, invertendo-se o ônus da prova e impondo-se a apresentação de justificativa inequívoca quanto à sua aquisição, o que não ocorreu no presente caso. Condenação impositiva. Pedido de isenção das custas processuais. Falta de interesse recursal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de ecurso de apelação criminal interposto por
Cleison Júnior da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos no 1002852-79.2023.8.11.0005, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Cleison
como incurso nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal e artigo 16 da Lei no 10.826/2003
.

Consta da denúncia que, no dia 14 de outubro de 2023, por volta das 17h00min, no município de Alto Paraguai/MT,
Cleison Junior da Silva
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Taurus G2c, calibre 9 mm, número AXGO40391. Nas mesmas circunstâncias,
Cleison
e o corréu Emerson Garcia de Oliveira portavam armas de fogo e munições de uso restrito, sendo que
Cleison
portava a pistola acima descrita, 26 (vinte e seis) munições intactas calibre 9 mm e 03 (três) carregadores, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, a Polícia Militar, após receber denúncias anônimas de que os indivíduos que teriam praticado uma tentativa de homicídio estariam reunidos em determinada residência, efetuou o cerco do local. Com a aproximação policial, alguns suspeitos empreenderam fuga pela mata, mas os policiais lograram êxito em abordar
Cleison
, que portava a arma de fogo, munições e carregadores acima descritos. Posteriormente, apurou-se que a arma apreendida em poder de
Cleison
era produto de roubo ocorrido em 8 de junho de 2023, em Lucas do Rio Verde/MT (Id. 252167181).

Busca-se a absolvição de
Cleison
, por ausência de provas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o crime de receptação está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, cuja redação é a seguinte:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa."

Por sua vez, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito encontra previsão no art. 16 da Lei no 10.826/03, que assim dispõe:

"Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa."

O pleito absolutório não merece prosperar, pois tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos de receptação e de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito restaram satisfatoriamente comprovadas pela prova documental e testemunhal coligida aos autos.

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 252166682), termo de exibição e apreensão (Id. 252166686), boletim de ocorrência no 2023.160322 (Id. 252167170), laudo do exame pericial no 545.2.13.9937.2023.144166-A01 (Id. 252167208), que atestou a eficiência e potencialidade lesiva da arma e munições apreendidas, e pelos depoimentos colhidos no curso da persecução penal.

Quanto à autoria delitiva, temos que os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, somados aos demais elementos de prova, especialmente o termo de exibição e apreensão e a declaração do proprietário da arma apreendida, formam um conjunto probatório sólido e coerente que permite concluir, de forma inequívoca, pela autoria do apelante nos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito.

O Policial Militar Guilherme Henrique Nascimento Lara, ao ser ouvido em juízo, relatou com detalhes as circunstâncias da prisão do apelante. Segundo ele, durante o cerco da residência, os suspeitos tentaram fugir pelo fundo da casa, em direção a uma mata. Embora tenha se ferido durante a perseguição, o policial conseguiu ver o local onde o apelante, a quem descreveu como "o mais branco", havia se deitado, encontrando ali uma pistola calibre 9mm, com um carregador inserido, e mais um carregador caído próximo. O policial foi categórico ao identificar o apelante
Cleison
como a pessoa que estava no local onde foi encontrada a arma.

Em trecho de seu depoimento, destacado na r. sentença, o PM Guilherme afirmou:

"(...) assim que eu machuquei minha perna de longe eu puder ver como eu to falando eu não sei qual que é qual, né, eu nunca vi ele. Só esse dia desse fato é um que tava portando revolve, um mais moreno que portou um revolve eu vi a hora que ele passou correndo com um revolver, ai as outras guarnição pegou e passou na região de mata assim sentindo eles eu escutei uns disparos, ai assim que cheguei onde que eles estavam, eu peguei como eu fiquei pra trás, né, eu comecei a fazer buscas comecei a olhar no chão, ai eu vi onde o mais branco ele deitou eu achei uma pistola 9MM e ela tava com carregador e tava mais um carregador caído perto dele, perto onde ele tava e as tentativas de homicídios que estava acontecendo na cidade toda vez os cara usavam uma pistola 9MM, toda vez era 9MM."

Quando questionado pelo Ministério Público sobre a apreensão de armas com os réus, o policial Guilherme confirmou:
"Isso, eu vi. Eu falo o que eu vi, né, o que passou com uma na mão foi o moreno, o mais moreno o meio alto. Aí onde esse mais branquinho ficou que eu fui olhar que eu fiz uma minuciosa, né, aí eu vi uma pistola lá é tipo uma mata, mas a terra é meio fofa e aí onde ele deitou ficou essa pistola, uma pistola pequenininha."
.

Em outro momento de seu depoimento, ao ser indagado pela defesa se conseguia identificar se os acusados presentes na audiência estavam portando armas no momento da abordagem, o PM Guilherme foi claro ao afirmar:
"Doutor, o único que eu me recordo, praticamente cem por cento é esse mais claro, o outro eu não sei que é o moreno, só que como eu o vi mais de longe, eu não posso falar que é cem por cento que é esse, entendeu?"
.

Após a identificação do apelante como "Cleison Junior da Silva", o policial confirmou:
"Isso, o Cleison esse que é o mais branco foi na onda que ele deitou que eu achei a pistola."
.

A identificação do apelante pelo policial, portanto, não foi baseada exclusivamente na cor de sua pele, como sustenta a defesa, mas sim no reconhecimento de
Cleison
como a pessoa que havia sido vista deitada no local onde a arma foi encontrada. A menção à característica física do apelante (como sendo "o mais branco" ou "o mais branquinho") foi apenas um elemento para diferenciar os dois indivíduos abordados, e não o único critério para a identificação.

Corroborando a robustez do conjunto probatório, o Sr. Nilson dos Santos, ouvido como informante, confirmou ser o proprietário da arma apreendida, tendo sido vítima de roubo no dia 8 de junho de 2023, em Lucas do Rio Verde/MT. Além disso, pesquisa realizada perante o sistema DPF-SINARM confirmou que a arma apreendida em poder do apelante estava registrada em nome de Nilson dos Santos.

Vale ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem produto de crime gera a presunção de responsabilidade pelo fato, cabendo ao agente apresentar justificativa inequívoca quanto a sua aquisição, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:

"No crime de receptação, a simples posse injustificada de bens objetos de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega."
(N.U 1000305-08.2021.8.11.0047, Primeira Câmara Criminal, Orlando de Almeida Perri, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, 'no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova' (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)."
(AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

No caso concreto, o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para estar na posse da arma de fogo roubada. Ao contrário, sua conduta de empreender fuga com a aproximação dos policiais militares reforça a conclusão de que tinha pleno conhecimento da origem ilícita do artefato, bem como da ilegalidade de sua conduta.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, importante destacar que se trata de delito de perigo abstrato, para cuja configuração basta a mera conduta de portar arma, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O perigo à segurança pública é presumido pela lei, independentemente de uma situação concreta de risco.

Nesse sentido, conforme consignou a douta sentenciante, os trabalhos periciais concluíram que a arma de fogo, os carregadores e as munições apreendidas estavam aptos para seus fins específicos, ou seja, poderiam ser utilizados na realização de disparos, configurando, assim, o delito previsto no art. 16 da Lei no 10.826/03.

Ademais, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova e possuem inegável valor probante.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que
"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral"
(STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes."
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).

Em âmbito estadual, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou esse entendimento no Enunciado Orientativo no 08, que dispõe: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
.

A alegação da defesa de que as testemunhas não conseguem afirmar com certeza que a arma estava em posse do apelante não encontra respaldo no contexto probatório. O policial militar Guilherme Henrique Nascimento Lara foi categórico ao identificar o apelante
Cleison Junior da Silva
como a pessoa que estava deitada no local onde foi encontrada a arma. O fato de haver outras pessoas no local e de a diligência ter ocorrido em área de mata não infirma a identificação realizada pelo policial, que foi corroborada pelos demais elementos de prova.

Diante do robusto acervo probatório e da ausência de elementos que possam gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, para fim de isenção do pagamento das custas processuais, assiste razão ao Ministério Público ao alegar a falta de interesse recursal, tendo em vista que tal benefício já foi concedido na sentença, que expressamente consignou:
"Deixo de condenar o réu em custas processuais, dada a hipossuficiência financeira, tanto que assistido pela Defensoria Pública"
(Id. 252167261).

Considerando que o pedido já foi atendido pela sentença de primeiro grau, resta prejudicada a análise deste ponto do recurso.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, negro provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Cleison Junior da Silva
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025